Tribunal: TJMT
Processo: 1034732-38.2022.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Recurso Inominado n. 1034732-38.2022.8.11.0001
Origem: 1o Juizado Especial Cível de Cuiabá
Parte Recorrente(s): Maria da Penha
Parte Recorrida(s): Chubb Seguros Brasil S.A e Banco Bradesco S.A.
Relator: Claudio Roberto Zeni Guimarães
Data do julgamento: 20/03/2023 a 24/03/2023
Ordem na pauta: 288
EMENTA
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034732-38.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA DA PENHA - CPF: 284.765.491-72 (RECORRENTE), EDSON LUIZ DE FRANCA DIAS - CPF: 002.191.861-97 (ADVOGADO), ACE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (RECORRIDO), GIOVANNA MARTINS DE ALBUQUERQUE - CPF: 459.324.568-09 (ADVOGADO), ACE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1034732-38.2022.8.11.0001

Origem:
1
o
Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Maria da Penha

Parte Recorrida(s):
Chubb Seguros Brasil S.A e Banco Bradesco S.A.

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
20/03/2023 a 24/03/2023

Ordem na pauta:
288

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – COBRANÇA DE SEGURO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – CONTRATO ENTABULADO VIA CALL CENTER – ÁUDIO APRESENTADO – DESCONTO DEVIDO – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DOS RECLAMADOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que, julgando improcedentes os pedidos iniciais, reconheceu que o autor contratou os serviços prestados pelas recorridas.

2.

A recorrente sustenta que houve cobranças indevidas descontadas junto ao recebimento de seu benefício, não reconhecendo a contratação, afirmando que houve má-fé pelas empresas reclamadas.

3.

Da análise dos autos, vê-se que as rés, ao contestarem o feito, trouxeram o áudio de contratação, na qual a parte autora confirma aderir o serviço de seguro de acidentes pessoais com desconto em seu benefício, provando que tinha conhecimento das futuras cobranças.

4.

Sobre esse ponto específico, não há que falar em ausência de informações, uma vez que há descrição dos serviços, com as suas especificações.

5.

Nesse ínterim, a cobrança de seguro é serviço de proteção regular e recorrente, havendo o reajuste das parcelas desde a contratação que fora realizada em 2019.

6.

Assim, entendo que as reclamadas se desincumbiram do ônus probatório que lhe competia ao apresentar documentos a fim de atestar a regularidade da cobrança.

7.

Nesse sentido: N.U 1002967-48.2020.8.11.0024, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 30/11/2021, Publicado no DJE 01/12/2021 e
N.U 1006965-49.2018.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/09/2020, Publicado no DJE 10/09/2020.

8.

Diante disso, muito embora a consumidora negue a contratação dos serviços, as demandadas comprovaram a tempo e modo devidos a legalidade dos descontos, nos termos do art. 373, II do CPC, e, consequentemente, correta a sentença ao julgar improcedente o pleito inicial.

9.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

10.

Recurso conhecido e desprovido.

11.

Por consequência,
condeno
a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado (art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023